Tribunal: TJMT
Processo: 1024801-76.2020.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1024801-76.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TRES AMERICAS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 15.573.686/0001-87 (RECORRIDO), ANDRE LUIS XAVIER MACHADO - CPF: 495.107.891-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), LUIZ CELSO VOLPATO VIEIRA - CPF: 036.745.449-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1024801-76.2020.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1024801-76.2020.8.11.0002

Recorrente:
Estado de Mato Grosso

Recorrida:

Três Américas Transportes Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA –
VEÍCULO FURTADO - COBRANÇA DE IPVA - COBRANÇA INDEVIDA -
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICO-TRIBUTÁRIA DA AUTORA EM RELAÇÃO AO VEÍCULO FURTADO -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

É indevida a obrigação tributária referente ao IPVA e Licenciamento de período em que veículo foi furtado.

Restou comprovado que o protesto realizado pelo Estado de Mato Grosso em nome da recorrida é referente a débito de IPVA do veículo furtado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1024801-76.2020.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1024801-76.2020.8.11.0002

Recorrente:
Estado de Mato Grosso

Recorrida:

Três Américas Transportes Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Estado de Mato Grosso

Ação
:
Declaratória Cumulada Com Obrigação de Fazer.

Origem:

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande
-MT.

Sentença
(Id.
179978990
)
:
julgou procedente o pedido autoral,

declarando a inexistência de débito de IPVA e licenciamento a partir de 21/06/2011
referente ao veículo Caminhão (cavalo de tração) da marca Iveco, modelo Stralis HD, ano/modelo 2008/2008, chassis 93ZS2MRH088803816, identificado com as placas NJK 4959.

Recurso Cível Inominado
(Id.
189863653
): defendeu a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral. Defende, em síntese, a responsabilidade exclusiva do DETRAN/MT quanto à transferência do veículo e imputação de taxas de licenciamento e seguro DPVAT, bem como a responsabilidade da parte autora pelas multas de trânsito.

Contrarrazões (
Id.
179976053
): pugna pela manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000429-40.2019.8.11.0021

Recurso Cível Inominado n.º
1024801-76.2020.8.11.0002

Recorrente:
Estado de Mato Grosso

Recorrida:

Três Américas Transportes Ltda.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação
Declaratória Cumulada Com Obrigação de Fazer
proposta por
Três Américas Transportes Ltda em face do
Estado de Mato Grosso.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que, em síntese,
a autora, ora recorrida, alega que
adquiriu a propriedade do veículo caminhão (cavalo de tração) da marca Iveco, modelo Stralis HD, ano/modelo 2008/2008, chassis 93ZS2MRH088803816, identificado com as placas NJK 4959, bem como que o veículo foi furtado em 2011 e que, mesmo tendo registrado o boletim de ocorrência, nunca foi encontrado.

Afirma que recebe cobrança de IPVA, razão pela qual, propôs a presente ação, pugnando, em tutela de urgência, pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário até decisão final deste processo. No mérito, requereu a procedência do pedido, com o cancelamento dos lançamentos de IPVA e de licenciamento correspondentes ao veículo.

Em suas razões recursais, o recorrente
defende,
em síntese, a responsabilidade exclusiva do DETRAN/MT quanto à transferência do veículo e imputação de taxas de licenciamento e seguro DPVAT, bem como a responsabilidade da parte recorrida pelas multas de trânsito.

Da análise detida dos autos, constata-se
que restou comprovado que a recorrida era proprietária do
veículo caminhão (cavalo de tração) da marca Iveco, modelo Stralis HD, ano/modelo 2008/2008, chassis 93ZS2MRH088803816, identificado com as placas NJK 4959, e que o veículo foi furtado em 2011.

Com efeito, uma vez comprovada a perda da propriedade do veículo em decorrência de furto ou roubo, o imposto e as taxas não são mais exigíveis desde a data do fato até a devolução do bem ao seu legítimo proprietário.

Outrossim, confeccionado o Boletim de Ocorrência, a própria Secretaria de Segurança Pública deverá informar a SEFAZ a ocorrência de furto ou roubo, para fins de isenção do IPVA, nos termos do disposto na Lei nº 7.301/2000, que dispõe sobre a cobrança IPVA, naquilo que tange à ocorrência de roubo/furto de veículo, in verbis:

“Artigo 28
A Secretaria de Estado de Segurança Pública

fornecerá à Secretaria de Estado da Fazenda
cópia dos registros de ocorrência relativos a furtos ou roubos de veículos
, bem como quando ocorrer a recuperação dos mesmos”
.

[...]

“Artigo 29-B Cancelam-se os débitos do IPVA relativos a veículo objeto de perda total, furto, roubo, a partir da data da ocorrência do evento, mantido, porém, o débito correspondente a tantos doze avos quantos forem os meses-calendário ou fração já transcorridos no exercício. (Acrescentado pela Lei 7.867/2002)

§ 1º Na hipótese de perda total, o cancelamento definitivo do débito fica condicionado à comprovação da baixa do Veículo no Cadastro específico do Departamento Nacional de Trânsito/MT – DETRAN/MT”.

No caso dos autos, a recorrida anexou Boletim de Ocorrência com data de
22/08/2011
, de modo que, a partir desse período, é de rigor que não haja a incidência de tributo IPVA.

Desta forma, comprovado nos autos que o protesto realizado pelo Estado de Mato Grosso em nome da recorrida referente ao IPVA foi sobre o veículo furtado, com a devida comunicação em
22/08/2011
, tal fato, por si só, configura ato ilícito.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO DPVAT RECONHECIDA. DÉBITOS DE COMPETÊNCIA DO DETRAN/MT. LEGITIMIDADE PASSIVA EXCLUSIVA DO ESTADO QUANTO AOS DÉBITOS RELATIVOS AO IPVA RECONHECIDA. VEÍCULO FURTADO. COBRANÇA DE IPVA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Estado de Mato Grosso é parte ilegítima para a realização da baixa de débitos relativos ao licenciamento e seguro DPVAT, tendo em vista que se trata de competência exclusiva do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT. É indevida a obrigação tributária referente à IPVA de período em que veículo foi furtado. Se restou comprovado que o protesto realizado pelo Estado de Mato Grosso em nome do Reclamante é referente a débito de IPVA do veículo furtado, tal fato configura ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”. Mantém-se o valor da indenização a titulo de dano moral, se fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso parcialmente provido. (TJ-MT 10020698520198110051 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/11/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/11/2022).”

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024